Tribunal: STF
Processo: RE 77895
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-29
Data de publicação: 1974-04-29

Ementa:
I.P.I. - CADINHOS DE GRAFITE CONSUMIDOS NO PROCESSO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO DO OXIDO DE ZINCO E ZINCO EM PO. DEDUÇÃO DO IMPOSTO
PAGO QUANDO DE SUA IMPORTAÇÃO.
II. APLICAÇÃO DO ART. 30 DO DEC. N. 61.514/67.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO A LETRA A DA PERMISSAO
CONSTITUCIONAL, E NO QUAL SE VISOU, EM VERDADE, APRECIAÇÃO DA PROVA.
IV. NÃO CONHECIMENTO COM BASE NA SÚMULA N. 279.